Tribunal: TJES
Processo: 0005124-58.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005124-58.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COOPANEST/ES-COOPERATIVA DE ANESTESIOLOGIA DO E.SANTO.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
M
ANDADO DE SEGURANÇA. COOPERATIVA MÉDICA.
NÃO INCIDÊNCIA DO
ISSQN
SOBRE
ATO COOPERATIVOS TÍPICOS.
RECURSO DESPROVIDO.

1)
O
ISS não tem incidência sobre os atos praticados
pela
cooperativa consistentes no exercício de atividades em prol dos associados que prestam serviços médicos. Precedentes STJ e TJES.

2)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O município apelante se insurge contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança no
mandamus
para afastar a incidência do ISS sobre os atos praticados pela cooperativa recorrida consistentes no exercício de atividades em prol dos associados que prestam serviços médicos.

Verifica-se que o entendimento firmado pelo juízo
a quo
está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, pois sobre os atos praticados pelas cooperativas médicas em prol de seus associados, que tenham a natureza de ato cooperativo próprio, não incide o ISS.

É de se conferir:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS. ATO MERAMENTE NEGOCIAL, NÃO COOPERATIVO. ISS. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
- Não incide o ISS sobre as atividades próprias de cooperativa. Por outro lado, as atividades de natureza empresarial, decorrentes de relação jurídica negocial, estão sujeitas à incidência do tributo porque não se qualificam como atos cooperativos. Precedentes.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.172.458/RJ, relator Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/5/2012, DJe de 5/6/2012.)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. ISS. SOCIEDADE COOPERATIVA. ISENÇÃO. ATO COOPERATIVO NÃO CARACTERIZADO. RELAÇÃO COM TERCEIROS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 79 DA LEI 5.764/71. SÚMULA 7/STJ.
1. Não há a incidência do ISS sobre as atividades próprias de cooperativa. Precedentes.
2. O Tribunal de origem indeferiu o pleito declaratório sob o argumento de que não houve a demonstração de que a cobrança do tributo é irregular, consoante as disposições do art. 79, da Lei 5.764/71, bem como o estatuto da cooperativa prever a possibilidade de prestação de serviços a terceiros não associados, o que fugiria ao alcance da isenção do ISS estabelecidas aos atos próprios cooperativos. 3. Para afastar as conclusões do acórdão recorrido seria necessário a incursão na seara fático-probatória dos autos, o que é vedado na via especial em razão das disposições da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag 1.341.451/SP, Ministro Castro Meira, DJe de 23.4.2012)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. MUNICÍPIO DE VITÓRIA. COOPERATIVA MÉDICA. ISENÇÃO ISSQN. ATO COOPERATIVOS TÍPICOS. ARTIGO 79 DA LEI Nº5.764/71. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nas cooperativas médicas como a Recorrida, os cooperados se organizam para, em síntese, facilitar a intermediação da contratação e prestação do serviço médico.
2. Acerca do tema, na ocasião do julgamento do REsp nº 1.213.479/AL, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, caracterizou os atos cooperados que são fatos geradores do tributo municipal reconhecendo que não é possível tributar a atividade prestada pela cooperativa referente ao recebimento dos valores pagos pela prestação dos serviços, posteriormente repassados aos cooperados com as deduções das despesas operacionais. 3. Deve incidir o ISS apenas sobre os valores referentes a serviços prestados a terceiros, não cooperados, excluindo-se desse modo da base de cálculo do tributo em questão os eventuais repasses e reembolsos perpetrados pela Cooperativa aos médicos cooperados. 5. Deve ser mantida a sentença, na medida que os atos apontados pela Impetrante, isto é, aqueles praticados a serviço de seus membros na consecução de seus objetivos sociais, em especial, a intermediação da prestação dos serviços destes, junto aos hospitais e congêneres, enquadram-se como atos cooperativos típicos, eis que realizados em benefício de seus associados e não podem, portanto, sofrer a incidência do ISSQN.
6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017934-77.2021.8.08.0024, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 11/05/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ISSQN. ATOS COOPERATIVOS. NÃO INCIDÊNCIA. REMESSA IMPROCEDENTE. I –
O ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza) tem como fato gerador a prestação dos serviços elencados no anexo da LC 116/2003, dentre os quais não se incluem os atos cooperativos. II - São atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais.
III – Remessa conhecida e improvida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5017379-60.2021.8.08.0024, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2023)

Sob tal perspectiva, inarredável o desprovimento do apelo.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)